Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI RIBEIRO DE SÁ, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MODA 10 ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI e EDERSON MARCELO LEMES DE CAMARGO. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para se deferir as consultas ao Sisbajud e com reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros da devedora, bem como a anulação de parte da decisão que indeferiu diligências não requeridas pela parte (extra petita). Preparo regular sob ID 76842230. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, que o exequente requer novas consultas aos sistemas eletrônicos do juízo. O credor não trouxe aos autos qualquer indício da alteração da situação econômica do devedor. Não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Esse é o entendimento que vem se consolidando no e. TJDFT: (...) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Indefiro, ainda: A inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. A consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A consulta ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94) , a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC; A intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; A expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito (Acórdão TJ-DF 0745795-16.2023.8.07.0000 1816794, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). A penhora de salário, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. A consulta junto à Receita Federal, sobre a eventual existência de declaração de operações imobiliárias (DOI). Foram realizadas pesquisas em todos os sistemas do juízo, inclusive no sistema INFOJUD, em que estão relacionados, entre outros dados, os bens e direitos de propriedade do declarante. A declaração de bens e rendimentos a que a parte exequente teve acesso é suficiente para conhecimento acerca da existência de imóveis, não havendo justificativa de nova busca com a mesma finalidade. Ademais, a busca por imóveis deve se diligenciada pela parte junto aos cartórios competentes, ressalvada o caso de gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 197365021.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer penalidade ou supressão de direito que colocasse em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, poderá apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. A lei processual também fixa outro requisito para a concessão de tutelas provisórias, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não aconteceria neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados imediata e definitivamente às partes, esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que, enquanto isso, o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator